Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728055-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MONÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 67452306 – autos principais) que indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo. Requere a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para o deferimento liminar do pedido, sobretudo, ante a dimensão dos bens que compõe o patrimônio deixado pelo de cujos – id 18398749. A propósito, destaco julgado do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1248841, Desa. Simone Lucindo, julgado em 2020) Indefiro a liminar pleiteada. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR